Tribunal: TJBA
Processo: 0501703-77.2017.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501703-77.2017.8.05.0201 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): APELADO: KALLEO VIEIRA NASCIMENTO Advogado(s): MAF 02 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL REGULARMENTE CUMPRIDA. REQUISITOS DO ART. 485, § 1º, DO CPC ATENDIDOS. DESÍDIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento nos incisos II e III, do art. 485, do CPC, ante a paralisação do feito por mais de um ano e a inércia da parte autora, que não promoveu as diligências necessárias à continuidade da demanda, mesmo após regularmente intimada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se foram devidamente observados os requisitos legais para a extinção do processo por abandono de causa, especialmente quanto à intimação pessoal da parte autora, conforme determina o § 1º, do art. 485, do CPC. III. Razões de decidir 3. A extinção do processo por abandono exige: (i) ausência de impulso ao feito por mais de trinta dias; (ii) intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo de cinco dias; e (iii) persistência da inércia mesmo após a intimação. 4. No caso, houve reiteradas intimações à parte autora e, por fim, intimação pessoal via carta registrada, com aviso de recebimento confirmado. O prazo transcorreu sem manifestação. 5. A alegação de que a paralisação decorreu de alteração de representação processual não encontra respaldo nos autos nem justifica o descumprimento da intimação pessoal. 6. Cumpridos os requisitos legais, é legítima a extinção do processo, com fundamento no art. 485, III e § 1º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: "A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III e § 1º, do CPC, exige a intimação pessoal da parte autora, que, se regularmente realizada e seguida de inércia, autoriza a extinção do feito, sem resolução de mérito" Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, II, III e § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC nº 0716827-46.2018.807.0001, Rel. Des. Esdras Neves Almeida, Sexta Turma Cível, j. 20.11.2019, PJe de 03.12.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0501703-77.2017.8.05.0201, em que figuram como apelante ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e como apelado KALLEO VIEIRA NASCIMENTO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator